Tribunal: STJ
Processo: 1131084-98.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214672 - SP (2025/0183364-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: VERA LUCIA DE ANDRADE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO HENRIQUE LUCHI DE SOUZA - SP317200
RECORRIDO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não deve ser conhecido o apelo no que tange à suposta violação
do artigo 1.022 do CPC/2015, visto que não foram opostos embargos de
declaração na origem, situação que atrai o óbice da Súmula 284/STF.
2. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
26/08/2025
01/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 5aeb386f-bc24-4783-b42f-eccf5846c710

RECURSO ESPECIAL No 2214672 - SP (2025/0183364-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: VERA LUCIA DE ANDRADE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO HENRIQUE LUCHI DE SOUZA - SP317200
RECORRIDO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não deve ser conhecido o apelo no que tange à suposta violação
do artigo 1.022 do CPC/2015, visto que não foram opostos embargos de
declaração na origem, situação que atrai o óbice da Súmula 284/STF.
2. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por VERA LUCIA DE
ANDRADE OLIVEIRA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. NÃO
CONSTATADA ABUSIVIDADE.
I. CASO EM EXAME.
Apelações das partes sentença que julgou parcialmente procedente a ação
revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
Preliminarmente, definir se (i) é cabível a suspensão do processo em razão da
afetação do Tema 1198, STJ; (ii) a sentença é nula por ausência de
fundamentação; e (iii) ocorreu cerceamento de defesa, no caso. No mérito,
saber (iv) se as taxas de juros contratadas são abusivas, ensejando revisão
contratual e restituição do valor pago a maior e, caso positivo, (v) se a
restituição dos pagamentos excedentes deve ser simples ou em dobro e (vi) se
cabível condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Descabida a suspensão processual pois a temática afetada para julgamento no
STJ, embora correlacionada, não se confunde com as questões devolvidas em
grau recursal. Mero inconformismo com os fundamentos adotados na
sentença não implica sua nulidade por ausência de fundamentação. Questão
Documento eletrônico VDA49795826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:41:48
Código de Controle do Documento: 74988432-7b49-43d0-b50f-e9552ec35e5d

de direito para a qual desnecessária a produção de outras provas além da
documental já produzida, inexistindo cerceamento de defesa, no caso.
Contrato em discussão em que não constatada abusividade na taxa de juros
que justifique a medida excepcional da revisão. Negócio cuja quantia tomada,
as taxas de juros remuneratórios e as prestações fixas foram previamente
informados ao consumidor. Entendimento uniforme desta Turma I no sentido
de que são abusivos os juros que superam o triplo da taxa média divulgada
pelo Banco Central. Sentença reformada.
Prejudicado o recurso da autora.
IV. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. CPC, art. 370, parágrafo único.
CDC, art. 51, § 1o. STJ, Tema 27. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ E NÃO CONHECERAM DO RECURSO DA AUTORA. (fl. 902)

Nas razões do apelo nobre, a parte ora agravante apontou ofensa ao art. 1.022, I e II,
do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão recorrido não sanou os vícios
apontados em embargos de declaração. Apresentou, ainda, dissídio jurisprudencial quanto à
ilegalidade dos juros cobrados, que excederiam a taxa média de mercado. Aduziu, por fim,
que houve contrariedade ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que
admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de
consumo e demonstrada a natureza abusiva da contratação.
A parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 933/945.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, a alegação de ofensa ao art. 1.022 do NCPC, apresentada nas razões do
recurso especial, quando não foram opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido,
atrai a incidência da Súmula 284 do STF, por deficiência de fundamentação.
Em outras palavras, carece de interesse recursal a alegação de violação do art. 1.022
do CPC, sem que tenham sido opostos, previamente, embargos de declaração. A propósito,
citam-se os seguintes precedentes das Turmas Julgadoras do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE
ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERVO
FÁTICO- PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS. PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO
INTERNO.
MESMO
GRAU
DE
JURISIDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo
probatório dos autos, pelo cabimento da multa cominatória por ausência de
demonstração do cumprimento integral de obrigação, revisar referida
conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
2. A questão relativa à redução/aumento das astreintes não pode ser revista na
instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias
fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ), salvo se o
arbitramento for excessivo ou ínfimo.
3. A alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC apresentada nas razões do
recurso especial quando não foram opostos embargos de declaração ao
Documento eletrônico VDA49795826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:41:48
Código de Controle do Documento: 74988432-7b49-43d0-b50f-e9552ec35e5d

acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF por deficiência
de fundamentação.
4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
5. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de
honorários de sucumbência na instância de origem. Assim, havendo prévia
fixação, correta a majoração da verba.
6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC
pleiteada em contrarrazões.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.088.986/MA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
NORONHA
3/4/2023
11/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 493 DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem trata-se de ação ordinária pretendendo a revisão da sentença
transitada em julgado para o fim de aplicação do Código Florestal de 2012.
Na sentença extinguiu-se a ação com o reconhecimento de coisa julgada. No
Tribunal a quo a sentença foi mantida.
II - A parte recorrente aponta a violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art.
535 do CPC/1973) sem a anterior e necessária oposição de embargos
declaração sobre o tema, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou que: "Os embargos de declaração representam o meio adequado
a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes na
decisão agravada. Não opostos os competentes embargos, a análise da
pretensão de nulidade da decisão encontra o óbice contido na Súmula 284
do STF" (AgInt no AREsp n. 1.175.224/MT, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJe de
).
13/11/2018
III - Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.367.247
/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
;
6/10/2016
REsp n. 1.728.189/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de
; e AgRg no AREsp n. 338.282/PR, relator Ministro João
19/11/2018
Otávio De Noronha, Terceira Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n.
11/11/2013
99.038/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
26/9/2012
IV - A parte recorrente aponta a violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art.
535 do CPC/1973) sem a anterior e necessária oposição de embargos
declaração sobre o tema, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
V - Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que: "Os
embargos de declaração representam o meio adequado a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes na decisão agravada. Não
opostos os competentes embargos, a análise da pretensão de nulidade da
decisão encontra o óbice contido na Súmula 284 do STF" (AgInt no AREsp n.
1.175.224/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
de
).
13/11/2018
VI - Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.367.247
/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
;
6/10/2016
Documento eletrônico VDA49795826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:41:48
Código de Controle do Documento: 74988432-7b49-43d0-b50f-e9552ec35e5d

REsp n. 1.728.189/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de
; e AgRg no AREsp n. 338.282/PR, relator Ministro João
19/11/2018
Otávio De Noronha, Terceira Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n.
11/11/2013
99.038/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
26/9/2012
VII - Sobre a alegada violação dos alegação de violação do art. 493 do CPC
/2015, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo
dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal
fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do
prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do
STF.
VIII - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida
no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente
pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o
suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.479.968/SP, relator Ministro
,
FRANCISCO FALCÃO
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2019
16/9/2019

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
NECESSIDADE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXAME DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SÓCIOS. INCLUÍDOS. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
1. Carece de interesse recursal a alegação de violação ao art. 535 do CPC,
sem que tenham sido opostos embargos de declaração.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, analisar questão relativa à
idoneidade de exceção de pré-executividade para a verificação da
legitimidade do sócio-gerente se, para tanto, for necessário reexaminar os
elementos fáticos-probatórios considerados para o deslinde da controvérsia.
Inteligência da Súmula n. 7/STJ.
3. Se a execução fiscal foi promovida contra a pessoa jurídica e o sócio-
gerente, de forma a constar o nome de ambos na respectiva CDA, cabe ao
último o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das
hipóteses previstas no mencionado art. 135, caput, do CTN e, que, por isso,
não deveria ter seu nome incluído na pólo passivo da ação de execução.
4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é título executivo que goza de presunção
de certeza e liquidez. Não compete ao Judiciário limitar tal presunção, que,
embora relativa, deve prevalecer até a impugnação do sócio, a quem é
facultado o ajuizamento de embargos à execução.
5. Recurso especial conhecido parcialmente e provido.
(REsp n. 948.129/RS, relator Ministro
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Segunda Turma, julgado em
, DJ de
, p. 462.)
23/10/2007
23/11/2007

ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - CONMETRO E INMETRO -
LEIS 5.966/1973 E 9.933/1999 - ATOS NORMATIVOS REFERENTES À
METROLOGIA - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE
PENALIDADES - ENTENDIMENTO REAFIRMADO POR ESTA CORTE NO
JULGAMENTO DO RESP 1.102.578/MG, SUBMETIDO AO REGIME DO
ART. 543-C DO CPC - ORIENTAÇÃO INALTERADA PELA EDIÇÃO DA
LEI no 12.545/2011.
1. Não pode ser conhecido o recurso no tocante à alegada infringência do
art. 535 do CPC, pois nem sequer foram opostos embargos de declaração na
origem. Súmula 284/STF.
[...]
Documento eletrônico VDA49795826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:41:48
Código de Controle do Documento: 74988432-7b49-43d0-b50f-e9552ec35e5d

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp I330024/G0, Relatora Ministra
, Segunda Turma,
ELIANA CALMON
Dje de
)
26/06/2013

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
NULIDADE
DE
CDAS.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA
SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. ART. 6o, § 1o, DA LEF. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
[...]
II - Primeiramente, mediante a simples leitura dos autos, percebe-se que o
contribuinte nem sequer apresentou embargos de declaração em face do
acórdão proferido pelo Tribunal de origem, razão pela qual, é patente a
necessidade de aplicação da Súmula n. 284/STF no que concerne à alegada
contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.049.022/PE, relator Ministro
,
FRANCISCO FALCÃO
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
22/6/2023
Quanto à índole abusiva dos juros remuneratórios, o recurso especial não deve ser
conhecido, pois não se apontou, nas razões recursais, o artigo de lei federal tido por violado ou
interpretado de modo divergente pelos Tribunais, recaindo-lhe, novamente, a incidência da
Súmula 284/STF. A propósito:

"AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANO
VERÃO. QUANTIA DEVIDA. CÁLCULO. HOMOLOGAÇÃO. COISA
JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Tendo sido homologado o cálculo do montante da dívida, por decisão
transitada em julgado, a sua alteração (revisão) implica ofensa à coisa julgada.
Precedentes.
2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo
(artigo) infraconstitucional objeto da divergência jurisprudencial. Ausente tal
indicação, incide a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por
analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.615.470/SP, Rel. Ministra
,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
24/02/2025
28/02/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial que não especificam o artigo de lei federal
tido por violado ou interpretado de modo divergente implicam deficiência de
fundamentação. Súmula 284/STF.
2. Conforme disposto na Súmula 518/STJ, não cabe ao STJ apreciar violação
de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no
conceito de lei federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.682.242/GO, Rel. Ministro
, QUARTA
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
, DJe de
)
21/10/2024
04/11/2024

Documento eletrônico VDA49795826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:41:48
Código de Controle do Documento: 74988432-7b49-43d0-b50f-e9552ec35e5d

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
EM
CONSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104 E 394, DO CC. SÚMULA
N. 284/STF. ALEGADO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284/STF. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
QUE
TENHA
SOFRIDO
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de articulação de argumentos jurídicos a embasar a assertiva de
violação aos arts. 104 e 394, do CC caracteriza deficiência de fundamentação,
que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a alegação genérica
de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou
alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o
acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a
suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta
interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial,
inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da Súmula n.
284/STF. Precedentes.
3. Ademais, ainda em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a
parte recorrente não apontou o dispositivo legal cuja interpretação tenha sido
divergente, a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito da
tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no
recurso mostra-se deficiente. Incidência, mais uma vez, do verbete n. 284 da
Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.988.182/RJ, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
20/06/2022
24/06/2022

Nesse diapasão, não merece reforma o acórdão recorrido.
Diante do exposto, não conheço do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49795826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:41:48
Código de Controle do Documento: 74988432-7b49-43d0-b50f-e9552ec35e5d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.214.672 / SP
Número Registro: 2025/0183364-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11310849820238260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VERA LUCIA DE ANDRADE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO HENRIQUE LUCHI DE SOUZA - SP317200
RECORRIDO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: 152253d8-c364-43ad-90c3-5218e2894a70